Tribunal: TJDFT
Processo: 0012631-96.2013.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). ATRASO NO PAGAMENTO. COBRANÇA DE CONSECTÁRIOS DA MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS. SUPRESSIO E SURRECTIO. INAPLICABILIDADE AO CASO. PARÂMETROS DE CORREÇÃO DO VALOR DEVIDO. CÓDIGO CIVIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME PRÓPRIO DAS EMPRESAS PRIVADAS. BASE DE CÁLCULO. TERMO A QUO PARA CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TRINTÍDIO CONTRATUAL. APURAÇÃO DO DÉBITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Entabulado Contrato Administrativo que tem por objeto prestação de serviços, as partes celebrantes devem cumprir o acordado em estrita observância aos termos pactuados, tanto em relação ao cronograma relativo à execução das obras dentro das condições e prazos estabelecidos, quanto ao pagamento tempestivo das contraprestações pecuniárias devidas, sob pena de os contratantes responderem pelas consequências do inadimplemento.
2. Os institutos da ‘supressio e da surrectio’ tem por escopo impedir o exercício abusivo de direitos, evitando-se comportamentos contrários à boa-fé objetiva, não podendo ser aplicados quando ausentes indícios objetivos no sentido de que o direito não mais seria exercido pelo seu titular, máxime se evidenciado, no caso, o inconformismo da parte contratada em relação ao atraso no pagamento das contraprestações pecuniárias devidas, via de reclamação encaminhada à contratante.
3. O recebimento do valor nominal da nota fiscal não implica o perdão implícito dos juros e correção monetária e nem tem o condão de gerar na contraparte legítima expectativa de que o direito de exigir os encargos decorrentes da mora não seria exercido, notadamente em se considerando que a emissão do documento fiscal é realizada somente com o valor principal, não podendo ser agregados os valores dos acessórios decorrentes da mora.
4. Tratando-se de cobrança de consectários da mora decorrentes do atraso no pagamento de parcelas pactuadas em Contrato Administrativo, os débitos imputados à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica que se qualifica como pessoa jurídica de direito privado – devem ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora nos termos do Código Civil.
5. Inobstante a ausência de previsão contratual de juros moratórios, estabelecido prazo para cumprimento da obrigação e configurado o atraso, resta caracterizada a mora de pleno direito (mora ex re), não podendo a parte se eximir do pagamento dos encargos moratórios.
6. Diante da previsão expressa no contrato de que a CAESB tem 30 dias consecutivos para efetuar o pagamento do valor estampado na nota fiscal, o termo inicial da mora somente tem início após o término do trintídio contratual, contados a partir da protocolização de cada documento fiscal que atesta a execução dos serviços.
7. Considerando que o valor total da nota fiscal não é destinado à empresa prestadora dos serviços em razão da incidência de tributos e encargos previdenciários, que são retidos para posterior repasse aos respectivos credores, a atualização monetária e os juros de mora devem incidir sobre o montante líquido da nota fiscal, valores esses a serem apurados em sede de liquidação de sentença.
8. Apelação conhecida e provida.